Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÊS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO FORMAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente, bem como para a garantia de aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, diante da fuga do paciente.
2. Na espécie, consta dos autos que o paciente entrou em uma pizzaria e abordou três vítimas e, com uma arma de fogo em punho, as ameaçou de morte, subtraindo seus pertences. Ademais, o paciente estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por dois crimes igualmente graves de roubo circunstanciado.
3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração do paciente em crimes graves de roubo demonstram a sua periculosidade e justificam a necessidade e adequação da sua prisão preventiva em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ademais, não se pode concluir que o paciente se comprometeria a comparecer aos atos processuais, uma vez que há elementos que indicam que o paciente sabia das investigações e da ação penal e se furtou à ação da justiça, somente tendo sido localizado quase dois anos depois, no cumprimento do mandado de prisão preventiva, comprometendo a instrução processual e se esquivando da aplicação da lei penal, tanto é que uma das execuções penais que ostentava restou frustrada em razão da prescrição da pretensão executória.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.